Tribunal: TJDFT
Processo: 0746273-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0746273-53.2025.8.07.0000 REQUERENTE: FRANCISCO ROGERIO SOARES OTAVIANO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição criminal apresentada de próprio punho por FRANCISCO ROGERIO SOARES OTAVIANO, interno no sistema prisional, onde busca, do que se pode concluir da correspondência de id 77586436, o reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente revisão da pena a ele imposta. A peça foi cadastrada neste Tribunal como Revisão Criminal e distribuído à esta Relatoria, por prevenção ao feito n. 0720951-31.2025.8.07.0000, conforme certidão de id 77589479. Ocorre que a peça apresentada pelo interno não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações e da controvérsia, e nem mesmo a viabilidade do recebimento da peça como revisão criminal ou habeas corpus. Assim, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator